Tribunal: TJDFT
Processo: 0000350-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000350-66.2017.8.07.0019 APELANTE: FELIPE GOUVEIA DOS REIS APELADO: BANCO CACIQUE S/A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 30325531), in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolveu entre as partes acima epigrafadas. Em síntese, o autor afirma que tomou conhecimento da existência de descontos em sua conta bancária, referentes aos contratos bancários identificados na inicial, que nega ter firmado. Discorre sobre o direito vindicado e requer a declaração de inexistência de relação jurídica com a ré, e, ainda, a condenação da demanda ao pagamento de indenização por danos morais. Com a inicial juntou documentos. Realizada a audiência do art. 334 do Código de Processo Civil, a tentativa de composição amigável do feito restou infrutífera. Citado, o requerido apresentou contestação e documentos, na qual suscita preliminar de nulidade de citação, e, na questão de fundo, afirma que os contratos se tratam de refinanciamentos realizados pelo autor, defendendo, assim, a legitimidade das contratações. Bate-se contra o pedido de indenização por danos morais e pugna pela improcedência dos pedidos. Houve réplica. A preliminar de nulidade de citação foi afastada. O feito foi saneado, oportunidade em a tutela de urgência foi indeferida. Não houve recurso. Determinada a produção de prova pericial, o respectivo laudo foi juntado aos autos, do qual as partes se manifestaram. A perita prestou esclarecimentos complementares. Os autos vieram conclusos para sentença.” A r. sentença julgou improcedente o pedido exordial nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça que foi conferida. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os presentes autos. Sentença proferida em exercício perante o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS 1). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” O autor, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, interpôs apelação (id. 30325536), na qual alega que a perícia não levou em consideração “o fato de que o apelante não possui os dedos da mão direita (foto em anexo), bem como o fato de que à época se recuperava de um AVC (laudos médicos anexos)’, circunstâncias relevantes para a elucidação da lide, por afetarem a sua capacidade motora. Requer a reforma da r. sentença para julgar procedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, determinar a realização de nova perícia grafotécnica, considerada a sua situação física atual. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 30324288), art. 98, § 1o, inc. I, CPC. Contrarrazões (id. 30325543), em que o réu suscita preliminar de não conhecimento da apelação, por inovação recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Intimado sobre a preliminar de inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC (id. 30918949), o apelante-autor não se manifestou (id. 32303940). É o relatório. Decido. Da inovação recursal O apelante-autor alega que a perícia grafotécnica (id. 30325502) não considerou o fato de que “[...] não possui os dedos da mão direita (foto em anexo), bem como o fato de que à época se recuperava de um AVC (laudos médicos anexos)’, circunstâncias relevantes para a elucidação da lide, por afetarem a sua capacidade motora. Juntamente com as razões recursais, apresentou guias de solicitação de consultas médicas nas especialidades de oftalmologia, datadas de 16/1/19 e 24/4/19, de neurologia, datada de 14/9/16 e de nutrição, datada de 10/9/18; laudo para solicitação de passe livre, sem data, e solicitação de procedimento ambulatorial, datado de 21/7/16 (id. 30325537, págs. 1/8). Não se tratam, portanto, de laudos médicos nem de documentos que comprovam efetivamente os fatos alegados em relação ao estado de saúde do apelante-autor, pois nenhum deles informa as datas em que teriam ocorrido o AVC e a perda dos dedos da mão direita. Ressalte-se que a foto juntada com a apelação evidencia que o apelante-autor perdeu parte do dedo indicador da sua mão direita (id. 30325537), mas não todos os dedos, conforme alegado nas razões recursais. Ademais, infere-se dos documentos anexados à apelação que os fatos alegados são todos anteriores à r. sentença, proferida em 11/6/21. A despeito disso, o apelante-autor não demonstrou o motivo de força maior que o impediu de alegar tais fatos no momento processual oportuno, art. 1.014 do CPC, e de submeter a documentação à análise do Juízo a quo. Assim, a alegação referente à capacidade motora do apelante-autor, que poderia modificar a forma de realização da perícia grafotécnica, configura inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impede a sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A vedação incide sobre a questão de fato alegada pela primeira vez na apelação e, também, sobre a juntada de documento a ela relacionado. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência deste c. TJDFT, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. [...] INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. [...] LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso quanto a questões não suscitadas no juízo de origem e, por consequência, não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. A juntada de documento em sede recursal só é admitida se destinada a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. [...] 7. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 8. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, não providas. Unânime.” (Acórdão 1316837, 07188641220198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 1. Se a parte ré, em sede de contestação, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435, do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, apenas em sede recursal. [...] 4. Apelo da parte ré não conhecido. Apelo da parte autora não provido.” (Acórdão 1321474, 07014929320198070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE CALCADO EM DOCUMENTO NOVO. FATO ANTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. ART. 1.014 DO CPC. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADO. PARCELA DO APELO NÃO CONHECIDA. [...] 1. É permitido às partes apresentar em juízo fatos novos ocorridos ou dos quais somente tomaram ciência após a propositura da ação, ou após a apresentação da peça contestatória. Inteligência dos art. 435 e 493 do CPC. 1.1. Sobrevindo fato superveniente suficientemente influenciável à causa, imprescindível que tais elementos fáticos devam ser, por uma questão de fidelidade processual, apresentados tão logo sejam do conhecimento das partes, preferencialmente na primeira oportunidade de falar nos autos, senão antes por iniciativa da própria parte, sobretudo quando razoavelmente anterior à sentença. 1.2. Postergar a revelação de fatos supervenientes, dos quais já conhecedora a parte, bem assim de documentos que lhes confiram substrato probatório, é conduta prejudicial ao processo e que não deve ser amparada pela autoridade judicial. 2. Em sede de apelação, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos na origem, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a demonstração da excepcionalidade, pela parte, expondo o motivo de força maior que não possibilitou para não tê-lo feito anterior e oportunamente. 2.1. Não se qualifica como ‘fato novo’ aquele ocorrido anteriormente à prolação da sentença, sobre o qual tinha a parte conhecimento e, ademais, capacidade de colher prova suficiente de sua ocorrência, mas que não fora oportunamente aventado no momento processual em que poderia influenciar no primeiro julgamento da causa a ele subsequente. Apelo parcialmente conhecido. [...] 8. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1109614, 20170110123723APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: 400/424, grifos nossos). Isso posto, acolho a preliminar de inovação recursal e não conheço da apelação do autor. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 53.372,80. em 27/1/17, id. 30324281, pág. 10). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo autor, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, art. 98, § 3o, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, à i. Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado e restitua o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora